Tribunal: STF
Processo: ARE 1465977
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Cumulação com benefício excepcional de anistiado político. Impossibilidade. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    2.  Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.